Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730120-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO MC COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 101247313, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra BANCO SAFRA S.A., que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e intimou-a para realizar o depósito dos honorários periciais, em 5 dias, sob pena de indeferimento da prova, in verbis: “Vistos, etc. Em se tratando de pessoa jurídica, é indispensável a prova da situação de insuficiência financeira, sob pena de indeferimento do beneplácito. No caso sub judice, a parte autora junta aos autos o documento de ID no 101234898, que comprova que a sociedade empresária está inapta desde 04/09/2018. Contudo, o documento, por si só, não é capaz de demonstrar que a sociedade empresária, ora parte requerente, possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem que isso afete suas atividades. Se assim fosse, as sociedades empresárias falidas ou em recuperação judicial não precisariam comprovar que não possuem condições de pagar as custas processuais. Ademais, a situação de inaptidão ocorre com a omissão de demonstrativos e declarações por pelo menos dois exercícios consecutivos, mas este fato não significa o fim das atividades empresariais ou a situação de dificuldade financeira. Destaco, ainda, que o processo tramita há vários anos e a empresa sempre arcou com as despesas processuais. Logo, é ônus da demandante comprovar a mudança na condição financeira para justificar o gozo da gratuidade de Justiça neste átimo processual. Intimada, não o fez, apenas apresentou documentos referentes a um dos sócios e não da empresa em si. Dessa forma, o documento juntado aos autos não evidencia o alegado estado de necessidade, razão pela qual indefiro o benefício da gratuidade judiciária à parte autora. Intime-se esta para realizar o depósito do valor relativo aos honorários periciais no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da prova.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em relação à pessoa jurídica, a Súmula 481 do e. STJ disciplina que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Da análise dos autos originários, a agravante-exequente defende a sua hipossuficiência econômica, aduzindo que está inativa e baixada desde 04/09/18, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral perante a Receita Federal (id. 101234898). No entanto, tal circunstância, por si só, não denota a ausência de condição econômica da agravante-exequente para arcar com as despesas processuais, constatado que, em julho/2018 (id. 33923042), ela efetuou o depósito de primeira parcela dos honorários da perícia contábil, no valor de R$ 4.477,50 e, em outubro/2018, quando já estava inativa e baixada, depositou a segunda e terceira parcelas, de R$ 4.477,50, cada uma (id. 33923088). Após as datas acima, a agravante-exequente continuou a litigar sem requerer a gratuidade de justiça e, somente em 04/08/2021 (id. 99403942), depois de o MM. Juiz, em 21/06/2021, determinar a realização das perícias grafotécnica e documentoscópica, a ser arcada por ambas as partes (id. 95211724), e a i. Perita apesentar a proposta de R$18.000,00 (id. 98053472), e que ela requereu a concessão do benefício. Por outro lado, os documentos pessoais (extratos bancários e relatório médico) do sócio-administrador da empresa não são idôneos para demonstrar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica (id. 101234897). Assim, não há prova inequívoca da ausência de recursos financeiros da pessoa jurídica e, em consequência, não configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao Banco-agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora